Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714867-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTA PETITA. REVISÃO DE CLÁUSULA EX OFFICIO. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2.1. É nítido o interesse de agir do Autor na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos, no tocante ao momento da restituição, bem como quanto à nulidade da avença. 2.2. Rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir. 2. No que tange a alegada existência de julgamento ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, é certo que a análise do pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, demanda, necessariamente, a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente quanto às cláusulas financeiras. 2.1. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita. 3. A relação negocial discutida nestes autos é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990. 4. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, ao manifestar interesse na desistência da avença, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 4.1. A taxa de adesão, por sua vez, é um adiantamento da taxa de administração, de modo que a sua retenção pela administradora de consórcio configuraria bis in idem. 4.2. No tocante à cláusula penal e ao fundo de reserva, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo serem retidas tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo. 5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 5.1. Na hipótese, a parte Autora sucumbiu em quase a metade dos pedidos, devendo arcar com percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das despesas e honorários advocatícios, devendo o Réu arcar com 60% (sessenta por cento). 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 381 da Súmula do STJ, sustentando a impossibilidade de revisão ex officio das cláusulas contratuais, ao argumento de que o juízo teria extrapolado os limites do pedido inicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ; b) artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008, aduzindo que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, conforme decidido no Tema 499 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.114.606/PR), acrescentando não haver excesso nem bis in idem na cobrança da taxa de adesão pactuada em razão da desistência do consorciado, a qual não o isenta do pagamento para fazer frentes às despesas iniciais de intermediação da cota. Também nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão do TJMG; c) artigos 27, §2o, e 28, ambos da Lei 11.795/2008, afirmando ser legítima a cobrança do fundo de reserva e da cláusula penal, na medida em que estão previstas em lei. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento integral dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, no tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025